Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006664-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO RICK - CPF: 019.349.290-34 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (EMBARGANTE), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CLAUDIO RENATO RICK (EMBARGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006664-81.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO VENDEDOR – TRÂNSITO EM JULGADO – AUTOS REMETIDOS A ESTE E. TRIBUNAL PARA TRAMITAR EM CONJUNTO COM AÇÕES CONEXAS – DECISÃO REFORMADA – AUTOS DESAPENSADOS – DEVOLUÇÃO A ORIGEM – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MULTA – ART. 1.026, CPC – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006664-81.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: WANDER CARLOS DE SOUZA, GILBERTO LUIZ DE REZENDE

EMBARGADO: ESPOLIO DE CLAUDIO RENATO RICK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Wander Carlos de Souza
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO VENDEDOR – TRÂNSITO EM JULGADO – AUTOS REMETIDOS A ESTE E. TRIBUNAL PARA TRAMITAR EM CONJUNTO COM AÇÕES CONEXAS – DECISÃO REFORMADA – AUTOS DESAPENSADOS – DEVOLUÇÃO A ORIGEM – RECURSO PROVIDO

Não há motivo justificador para a manutenção da Ação de Rescisão de Contrato em apenso as apelações, recebidas sem efeito suspensivo, se já se encontra com o trânsito em julgado e o
agravado não tem mais a seu favor a liminar que o mantinha na posse.

Alega que o v. acórdão não se manifestou acerca da inadequação da via eleita, objeto da decisão agravada, nem mesmo tratou das matérias aventadas em contraminuta, quanto a alegada ilegitimidade e ofensa a coisa julgada, matérias que diz ser de ordem pública e devem ser analisadas nestes declaratórios.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões (id 129657681). Alega que o embargante pretende tão somente a rediscussão da matéria. Aduz que não se trata de cumprimento provisório de sentença, mas sim definitivo, porque tirado da ação de rescisão de contrato com trânsito em julgado, que foi suspenso em razão da decisão liminar concedida ao ora embargante em Embargos de Terceiro. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006664-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Cláudio Renato Rick, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão de Contrato ajuizada contra Gilberto Luiz de Rezende, determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal
“para análise do recurso de apelação interposta nos autos PJE no 32-59.2009.8.11.0017, em face da sentença que abrange os presentes autos”
.

Indeferiu, ainda, o pedido de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, sob o argumento de que
“o cumprimento provisório de sentença deve ser realizado em autos apartados. Isso porque, o processo de conhecimento que resultou na prolação da sentença está sujeito a revisão em grau de recurso, de modo que estes autos (principais) devem ser remetidos ao Tribunal”
.

Dentro desse contexto, o v. acórdão concluiu não ser o caso de manter os autos da ação de rescisão de contrato nesta sede recursal, por se tratar de cumprimento de sentença de ação que teve seu trânsito em julgado em 2011, além de que, a liminar concedida em favor do ora embargante, fora revogada na sentença proferida nos Embargos de Terceiros julgados improcedentes.

Nesse sentido, extrai-se:

O recurso é de decisão que determinou a remessa dos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração ajuizada pelo Espólio de Cláudio Renato Rick contra Gilberto Luiz Rezende a este Tribunal em razão do julgamento dos seguintes recursos de apelação: Ação Reivindicatória (AP. 32-59.2009.811.0017 cod. 17135), Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante (Ap. 770-08.2013.811.0017), Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada na Sentença (Ap. 769-23.2013.811.0017) e Embargos de Terceiro (AP. 279-64.2014.811.0017), em razão de se tratar de feitos conexos.

Conquanto a sentença una proferida nas referidas ações tenham por objeto o imóvel rural, com a superfície de 1.442,1460 hectares e matrícula n. 5.171, encravado no município de São Félix do Araguaia, o mesmo da Ação de Rescisão de Contrato, não se justifica a remessa deste feito a este e. Tribunal, para o trâmite em conjunto aos recursos de apelação.

Ora, por primeiro, a Ação de Rescisão de Contrato já se encontra desde 2011 com o trânsito em julgado, sem recurso neste e. Tribunal. De outra lado, o agravado não tem mais a seu favor a liminar que o mantinha na posse do imóvel objeto do litígio, em razão da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que revogou a liminar.

Soma-se o fato de que referidas apelações foram recebidas sem efeito suspensivo.

Assim, não há motivo justificador para a manutenção da referida ação (rescisão de contrato) em apenso as apelações, o que revela, mesmo, grave prejuízo ao seu autor, ora agravante, que se encontra obstado de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável ou mesmo o exame de matérias não ventiladas pelo Juízo singular.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, a toda evidência, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC pela parte adversa, impende destacar que, no caso, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria a sua aplicação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022